Tribunal: STF
Processo: ARE 1575166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamento de obrigação judicial. Regime de precatórios. Controvérsia fático-probatória. Legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

    I - Caso em exame 

    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II - A questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III - Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.

    4. Com efeito, observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao concluir pela incidência das súmulas 279 e 280 do STF ao presente caso.

    5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.

    6. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.